Tribunal: TJDFT
Processo: 0731592-43.2019.8.07.0015
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO OU CARNÊ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.
I – Nos contratos celebrados com instituições financeiras posteriormente à edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, perenizada sob o no 2.170-36/2001 pela EC no 21/2001, é lícita a capitalização de juros.
II – Não há cogitar cobrança abusiva de tarifa de cadastro no vertente caso, porquanto o autor não comprovou a ocorrência de desconto referente ao aludido encargo (CPC, art. 373, I).
III – Inexiste cobrança abusiva de comissão de permanência cumulada com outros encargos, tampouco de tarifa de emissão de boleto ou carnê, diante da ausência de comprovação de previsão contratual nesse sentido.
IV – A repetição do indébito em dobro somente tem lugar quando comprovada a má-fé na cobrança indevida.
V – Negou-se provimento ao recurso.